Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE EQUIPAMENTO. INSUMO DE ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. VÍCIO REDIBITÓRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO. RETORNO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. PERDAS E DANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento dominante adota a chamada corrente finalista mitigada ou temperada, que admite a incidência das regras do Código do Consumidor para pessoa física ou jurídica que, embora não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade (técnica, jurídica e fática) ou hipossuficiência, autorizando a referida legislação protetiva.
2. A teor do Enunciado no 20 da I Jornada de Direito Comercial, “Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços”. (Enunciado no 20 da I Jornada de Direito Comercial).
3. Cediço que o princípio da boa-fé objetiva exige dos contratantes uma conduta mútua de lealdade e, consequentemente, impõe a observância de deveres anexos, a saber: informar ao outro contratante quanto ao conteúdo do negócio; confiança; cooperação; transparência; probidade; respeito.
4. Diante da inversão do ônus da prova e não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a ausência de defeito e a eficiência do produto, merece guarida a pretensão autoral para resolução do ajuste e retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do valor integral despendido com a compra do equipamento.
5. De acordo com a redação do art. 443 do Código Civil, caso desconhecido o vício ou defeito pelo alienante, restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato, sendo que direito do adquirente a perdas e danos só nascerá se demonstrado que o alienante conhecia o vício alegado.
6. A mera oposição da parte de reparar um dano material decorrente do defeito no produto não caracteriza, por si só, ofensa a direitos da personalidade, haja vista consubstanciar, em regra, apenas aborrecimento inerente à necessidade de judicialização do litígio.
7. Não demonstrada a alegação de que a parte adversa se omitiu e alterou a verdade, deve ser rejeitado o pedido para condenação pela prática de ato de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC.
8. Recurso parcialmente provido.